Tribunal: TJES
Processo: 0001844-27.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Provas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001844-27.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA

APELADO: SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNIC e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO SINDICAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA PROFISSIONAL DIFERENCIADA. EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE BASE TERRITORIAL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ibatiba contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de contribuição sindical proposta pelo Sindicato dos Motoristas e Operadores de Máquinas Municipais do Estado do Espírito Santo (SINDMOMMES) e pela Federação dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais do Estado do Espírito Santo. O juízo de origem determinou o repasse das contribuições sindicais de 2017 relativas aos servidores públicos municipais que exercem funções de motorista, operador de máquinas e agentes de segurança patrimonial. O Município alegou ausência de notificação prévia quanto à representatividade do sindicato autor e a existência de entidade sindical local (SINDISPUMIES), à qual já havia repassado as referidas contribuições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (
I
) definir se o sindicato de categoria diferenciada, com base territorial estadual, possui legitimidade para receber as contribuições sindicais de servidores públicos de município em que já há sindicato representativo da categoria geral; (
II
) verificar se a ausência de notificação prévia ao Município impede a responsabilização pelo repasse das contribuições sindicais à entidade estadual..

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.
A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que, havendo sindicato local que represente a totalidade dos servidores municipais, inclusive os pertencentes a categorias diferenciadas, prevalece a legitimidade da entidade de base territorial municipal.

4.
O enquadramento sindical dos servidores públicos deve observar a unicidade sindical e o critério territorial mínimo municipal, nos termos do art. 8º, II, da CF/1988, e dos arts. 511, § 3º, e 570 da CLT.

5.
A existência do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Ibatiba (SINDISPUMIES), fundado em 1997, comprova a representação sindical vigente e efetiva da totalidade dos servidores municipais, incluindo motoristas e operadores de máquinas.

6.
Não havendo prova de notificação do Município pelo SINDMOMMES quanto à sua representatividade, não há como exigir o repasse da contribuição a esse sindicato, sob pena de duplicidade e violação ao princípio da boa-fé administrativa.

7.
Eventual direito ao recebimento da contribuição sindical pelo sindicato de categoria diferenciada depende de prévia ciência da Administração, sob pena de responsabilização indevida do ente público por repasse já efetuado a sindicato regularmente reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
8
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A existência de sindicato municipal regularmente constituído e atuante,
em geral,
afasta a legitimidade de entidade sindical estadual de categoria diferenciada para receber contribuições sindicais de servidores públicos municipais.

2.
A ausência de notificação prévia à Administração Pública sobre a representatividade de sindicato diverso impede a responsabilização do ente público por repasse de contribuições sindicais já realizado.

3.
O repasse de contribuições sindicais à entidade de base territorial municipal, na ausência de controvérsia devidamente comunicada, é regular e não configura
bis in idem
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001844-27.2019.8.08.0064.

APELANTE: MUNICÍPIO DE IBATIBA.

APELADOS: SINDMOMMES – SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQU1NAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS, E MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Município
d
e Ibatiba interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 9427336, proferida pelo ilustre Juiz de Direito
da Comarca
de Ibatiba na ação de cobrança de contribuição sindical ajuizada contra ele por Sindmommes – Sindicato
d
os Motoristas
e
Operadores
d
e Máqu
i
nas Municipais
d
o Estado
d
o Espírito Santo
e
Federação
d
os Servidores
P
úblicos Federais, Estaduais,
e
Municipais
d
o Estado
d
o Espírito Santo, que julgou “procedente o pleito autoral para determinar que o Município realize o repasse os valores das contribuições sindicais de todos os servidores públicos municipais que integram a categoria profissional específica que representa, qual seja dos agentes de segurança patrimonial municipais, agentes comunitários de segurança municipais e guardas municipais, referentes aos exercícios de 2017, o que deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença, mormente considerando a ausência de indicador preciso quanto ao quantitativo de servidores e montante correspondente”.

Nas razões do recurso (id 9427338) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “não há comprovação de notificação do Município por parte do Recorrido sobre sua representatividade, a fim de que este lhe repassasse as contribuições sindicais obrigatórias, ou mesmo adotasse as providências que entendesse devidas para o caso de dúvida, ou indicação de responsabilidade por eventual pagamento a outro sindicato”; e 2) “a contribuição sindical questionada não deve ser repassada aos requerentes, uma vez que os motoristas e operadores de máquinas com vínculo estatutário do Município de Ibatiba são representados pelo sindicato da categoria profissional dos servidores públicos municipais, por especificidade na base territorial, cujas contribuições já foram recolhidas”.

Requereu o provimento do recurso “para que seja reformada totalmente a sentença de piso, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial; b) Seja ainda, considerada a cobrança indevida por parte da exequente, vez que carece de legitimidade para tanto, pois, existe no município de Ibatiba/executado, sindicato representativo da classe dos funcionários públicos, desde o ano de 1997”.

O recurso merece ser provido.

A controvérsia central consiste em definir a legitimidade para o recebimento da contribuição sindical compulsória, referente ao ano de 2017, dos servidores do Município de Ibatiba que exercem as funções de motorista e operador de máquinas.

O Município apelante defende que a representação de tais servidores cabe ao Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Ibatiba (SINDISPUMIES), entidade sindical local que representa a generalidade dos servidores municipais, e para a qual as contribuições já teriam sido repassadas. Os apelados, por suas vezes, sustentam que a representação pertence ao SINDMOMMES, por se tratar de categoria profissional diferenciada, com abrangência estadual.

Após analisar o processo, concluí que assiste razão ao recorrente.

O critério para o enquadramento sindical no ordenamento jurídico brasileiro é, em regra, o da categoria profissional, vinculada à atividade preponderante do empregador, em uma específica base territorial, conforme o art. 8º, II, da Constituição Federal e os arts. 511 e 570 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

A exceção a essa regra são as chamadas categorias diferenciadas, definidas pelo art. 511, § 3º, da CLT, como “a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares”. Para essas categorias, a representatividade sindical não se vincula à atividade do empregador, mas sim à profissão exercida pelo trabalhador.

No caso em tela, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça em outras ações de cobrança de contribuição sindical envolvendo o apelado SINDMOMMES tem se consolidado no sentido de que, existindo um sindicato que representa a totalidade dos servidores públicos de um determinado município, este possui a legitimidade para representar também as categorias diferenciadas, prevalecendo o critério da agregação por base territorial municipal em detrimento de uma representação estadual pulverizada.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. ENQUADRAMENTO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. É livre a associação profissional ou sindical, sendo vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município. 2. Qualquer atividade ou profissão poderá se dissociar do sindicato principal, formando um novo sindicato específico para representação de categorias específicas, desde que ofereça possibilidade de vida associativa regular e de ação sindical eficiente. 3. Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares.
4. Os servidores públicos estatutários que desempenham as funções dos cargos de motoristas e operadores de máquinas do Município de São Mateus são regidos, assim como os demais servidores municipais, pelo Estatuto dos Servidores do Município de São Mateus (Lei Municipal nº 237/92), regimento jurídico específico e já são representados por sindicato específico da categoria que integram no âmbito do Município de São Mateus (Sindicato dos Servidores Públicos do Município de São Mateus. SINDISERV)
, atendendo ao que prevê o §3º, do art. 511, da CLT. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AC 0005530-78.2019.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Publ. 03-03-2024) (Meu, o destaque em negrito)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA ESPECÍFICA DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. REGISTRO SINDICAL NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. UNICIDADE SINDICAL. SÚMULA Nº 677 DO STF. NATUREZA COMPULSÓRIA. FATOS ANTERIORES À REFORMA TRABALHISTA. LEI Nº 13.467/2017. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA MUNICIPALIDADE. REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRO SINDICATO DE ABRANGÊNCIA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei nº 13.467/2017, que alterou diversos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, passou a exigir prévia e expressa autorização de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, o que o Pretório Excelso já considerou compatível com a Constituição da República (ADI 5794). 2. Até então, a contribuição sindical era devida por todos os trabalhadores que se enquadravam na hipótese de incidência prevista na CLT (Lei específica que disciplina a questão), inclusive servidores públicos estatutários, independentemente de filiação ao sindicato representante da sua respectiva categoria. 3. O registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego habilita o sindicato para a representação da categoria específica e assegura justamente a observância da unicidade sindical, em conformidade com o enunciado da Súmula nº 677 do Supremo Tribunal Federal. 4. A normatização regente, no período de 2013 a 2017, quando descontadas as contribuições sindicais pleiteadas na inicial, impunha à municipalidade proceder ao desconto em folha de pagamento das contribuições e repassá-las ao sindicato, e, na ausência, efetuar o pagamento ao Ministério do Trabalho e Emprego (artigo 590, §3º, da CLT).
5. O sindicato recorrente não comprovou o fato constitutivo do seu direito de que, para além do registro da entidade sindical específica, também notificou o município sobre sua representatividade, a fim de que este lhe repassasse as contribuições sindicais obrigatórias, ou mesmo adotasse as providências que entendesse devidas para o caso de dúvida, ou ainda se responsabilizasse por eventual pagamento indevido ao outro sindicato, de maior abrangência. 6. Uma vez efetuado o repasse para outro sindicato, diante da ausência de comunicação acerca da representatividade do apelante, eventuais repasses a que este faria jus não são de responsabilidade da municipalidade
. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0002426-85.2014.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca; Publ. 26-02-2024) (Meu, o destaque em negrito).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.
SINDMOMMES
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE LABORAM NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS. ENQUADRAMENTO SINDICAL. REGRA GERAL NOS TERMOS DO ART. 570 DA CLT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Art. 8 da Constituição Federal dispõe que É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: [¿] II é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; 2. Ao regulamentar a matéria, o Art. 570 da CLT dispõe que Os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias econômicas ou profissionais, específicas, na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o art. 577 ou segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata o art. 576, forem criadas pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.
3. Uma vez que os motoristas e operadores de máquinas já integram a categoria profissional dos servidores públicos do Município, o enquadramento sindical por especificidade já existe, nos termos do Art. 511, §3º, da CLT, respeitando-se, ainda, a base territorial restrita ao âmbito municipal
. 4. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038190043802, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29-10-2021) (Meu, o destaque em negrito).

Ademais, o apelante comprova a existência e a ativa atuação do SINDISPUMIES (Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Ibatiba Espírito Santo ES), constituído desde 25 de outubro de 1997, o qual representa a totalidade dos servidores públicos da municipalidade.

Outro ponto de fundamental importância é a alegação do apelante de que efetuou o repasse das contribuições sindicais do ano de 2017 ao referido sindicato local. O Município argumenta que jamais foi notificado pelo SINDMOMMES sobre sua suposta representatividade, o que o levou, de boa-fé, a proceder com o repasse à entidade sindical que historicamente representa seus servidores. Assim, uma vez efetuado o repasse para outro sindicato, diante da ausência de comunicação acerca da representatividade do apelante, eventuais repasses a que este faria jus não são de responsabilidade da municipalidade.

O ônus de comprovar a notificação prévia ao ente municipal para que este passasse a destinar as contribuições à nova entidade incumbia às partes autoras, ora apeladas, o que não se verifica nos autos.

Portanto, diante da existência de um sindicato específico de base municipal que representa o conjunto dos servidores de Ibatiba e da ausência de prova da notificação prévia ao Município para que procedesse de forma diversa, o repasse efetuado ao sindicato local mostra-se regular, não havendo que se falar em novo pagamento, sob pena de
bis in idem
e de onerosidade excessiva ao erário.

Posto isso,
dou

provimento
ao recurso
para
julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

C
ondeno o
s
apelado
s
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com fulcro no art. 85, §§ 2º e
8
º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.